Tribunal: TJDFT
Processo: 0713371-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713371-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JUCARA MARIA ALBA CHIUMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, BANCO BRADESCO SA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas sob o n. 0733255-69.2019.8.07.0001, afastou as preliminares de Incompetência do juízo e ausência de interesse de agir, bem como a objeção indireta de mérito, resolvendo a primeira fase do procedimento determionando ao Réu que preste as contas, nos seguintes termos: “Preliminar – Da Incompetência do Juízo A autora tem domicílio profissional em Brasília, pois possui atividade empresarial nesta cidade, como informado na petição inicial e comprovado pelos documentos juntados aos autos, não impugnados especificamente pela parte contrária. Além disso, atendeu-se à regra geral de competência, qual seja, foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC. Logo, rejeito a preliminar de incompetência territorial do juízo. Preliminar – Ausência de Interesse de Agir Sustenta o demandado a falta de interesse de agir da autora, ante a formulação de pedido genérico e ausência de obscuridade nas rubricas indicadas na petição inicial. Não merece guarida a alegação do Banco réu. Resta patente o binômio necessidade-utilidade da autora no ajuizamento da presente demanda de exigir contas, porquanto pleiteia que a instituição financeira apresente todas as informações sobre sua conta corrente, a esclarecer a origem das taxas e encargos debitados na conta. Ademais, é o entendimento do STJ sumulado no Enunciado n. 259: "A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária." Não foi formulado pedido genérico, uma vez que consta na petição inicial quais são os lançamentos duvidosos. Saliente-se, ainda, que não se trata de pretensão de revisão das cláusulas contratuais, mas sim busca obter informações acerca dos lançamentos efetuados em sua conta corrente, notadamente a origem e o fundamento contratual. Desse modo, afasto a preliminar de falta de interesse de agir e inépcia da inicial. Da Prejudicial de Mérito – Prescrição Consoante se extrai do artigo 189 do Código Civil "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. A ação de prestação de contas - dado o seu caráter pessoal - deve ser proposta no prazo decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Neste sentido, os seguintes precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO. EXTRATO BANCÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. PEDIDO. LANÇAMENTOS E PERÍODO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Decisão proferida na primeira fase da ação de prestação de contas resolve parte do processo ao declarar a existência ou a inexistência do dever de prestar contas, sendo, no atual CPC/2015, recorrível por agravo de instrumento. Inteligência do artigo 550, §5o c/c artigo 1.015, inciso II, do CPC/2015. 2. "A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária" (Súmula n. 259 do C. STJ). 3. A disponibilização periódica de extrato bancário não retira o direito do titular de conta corrente de exigir a prestação de contas do banco para apurar as movimentações financeiras sobre as quais remanescem dúvidas quanto aos valores referentes a crédito e débito lançados em sua conta bancária, e respectivas fundamentações legais e/ou contratuais. 4. Não há que se falar em pedido genérico de prestação de contas e, por conseguinte, em inépcia da inicial, quando o autor aponta o vínculo jurídico existente com o réu e especifica o período digno de esclarecimentos, que, no caso, se refere ao período relativo aos últimos dez anos. 5. A ação de prestação de contas submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 6. No caso em tela, a obrigação de prestar contas deve compreender o período de 12/09/2008 a 10/09/2018. 7. Recurso não provido. (Acórdão n.1164131, 07223106020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRAZO DECENAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. UTILIDADE DA DEMANDA. EXIGÊNCIA DAS CONTAS. NECESSIDADE RECONHECIDA. 1. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal consistem na probabilidade do direito pleiteado, na iminência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, mediante a análise do pedido e do eventual risco ao resultado útil do processo. Na ausência de quaisquer desses requisitos, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 2. A inépcia da inicial somente se configura quando não houver pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos impossibilitar uma conclusão lógica; tratar-se de pedido juridicamente impossível ou incompatível com a natureza da demanda. Inexistentes quaisquer dessas causas, a preliminar deve ser rejeitada. 3. Verificada a utilidade e a adequação da ação de exigir contas, uma vez que deve-se viabilizar a análise detalhada dos juros, das tarifas cobradas e dos demais encargos incidentes no contrato de abertura de conta corrente, as preliminares de inadequação da via eleita e falta de interesse processual devem ser rejeitadas. 4. A pretensão de exigir contas possui natureza pessoal, pois decorre da relação jurídica mantida entre as partes, sujeitando-se ao prazo geral de prescrição previsto no art. 205 do Código Civil. Logo, faz-se necessária que a exigência compreenda um prazo de até 10 anos. Precedentes deste Tribunal. 5. Justificada a necessidade de exigir contas para acompanhar a evolução dos débitos lançados em conta corrente, cobranças tarifárias e demais consectários, o procedimento deve observar o disposto no art. 550 do CPC/15 e a decisão que reconheceu o direito não deve ser reformada. 6. Agravo interno prejudicado. Rejeitadas as preliminares de falta de interesse processual, de inadequação da via eleita e de inépcia da inicial. 7. Prejudicial de prescrição acolhida parcialmente para, no mérito, considerar exigíveis as contas do período de até 10 anos (art. 205 do Código Civil). 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1048631, 07060391020178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 29/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Não se aplica ao caso a hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, pois não há pedido de reparação de danos. Assim, não se verifica a ocorrência de prescrição na hipótese. Do Mérito Inicialmente, urge salientar que o procedimento previsto no CPC de Ação de Exigir Contas se divide em duas fases. Na primeira, apenas se deve verificar acerca da obrigatoriedade ou não do réu em prestá-las, ficando para a segunda fase o pronunciamento valorativo quanto à sua regularidade, apurando-se a existência de crédito ou débito que remeta à responsabilidade das partes (art. 552 do CPC). É cediço que a instituição financeira, como administradora de bens e interesses do correntista, possui responsabilidade de prestar contas sobre a gestão dos recursos e movimentações/operações ocorridas na conta corrente bancária de seu cliente, nos termos da Súmula n. 259 do STJ. Por decorrência lógica, o exercício dessas competências necessariamente implica o dever de escriturar, com respaldo em documentação comprobatória, as movimentações/operações efetuadas na conta corrente bancária do correntista, como esclarece o artigo 551 do CPC. Consoante os fatos narrados nos autos, a demandante possui várias operações financeiras junto ao Banco demandado e não obteve êxito, administrativamente, em receber as cópias dos contratos e nem esclarecimentos quanto aos encargos/taxas debitados em sua conta corrente pelo demandado que não constam expressamente dos contratos avençados. Na hipótese, é indiscutível o dever do demandado de prestar as contas à parte autora, considerando o direito do correntista em ter pleno conhecimento acerca de todas as movimentações bancárias e encargos cobrados em sua conta corrente. Da análise da tabela indicada na inicial (ID 48692978, p. 1/8), verifica-se quais são os pontos discutidos pela demandante, acerca dos quais deverá a parte demandada anexar aos autos os contratos indicados, bem como o relatório dos pagamentos efetuados na conta do autor: Contudo, nessa fase processual não há a fixação de honorários, pois decidida apenas a fase inicial do procedimento, a qual, pelo atual sistema do CPC, não há previsão de honorários, os quais serão fixados na 2a fase deste procedimento, consoante precedente recente do TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A ação de prestação de contas possui duas fases, na primeira fase, está em discussão apenas o direito de exigir as contas ou a obrigação de prestá-las; já na segunda fase, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma, seja quanto ao conteúdo. 2. Não se configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção da prova oral pleiteada quando desnecessária para o deslinde da controvérsia. 3. Os herdeiros do mandante podem exigir prestação de contas do mandatário constituído pelo falecido, observado o prazo prescricional de dez anos da data do óbito. 4. Considerando que a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, não se mostra cabível a condenação em honorários advocatícios nessa fase processsual. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão n.1178471, 07164160620188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, DJE: 28/06/2019, destaques nossos). Frise-se que há precedentes que fixam honorários para a 1a fase deste procedimento especial, contudo os precedentes ainda adotam premissas que não se sustentam à luz do CPC, pois este remodelou esta ação bifásica, deixando de ser resolvida por sentença, e ainda prevendo a simplificação e efetividade do sistema (vide Exposição de Motivos do CPC), o que é incompatível com a fixação de honorários neste átimo processual. Ora, se não finaliza o procedimento e apenas marca o dever de prestar contas em continuidade procedimental, não se divisa fundamento jurídico relevante para remunerar o advogado que ainda não finalizou seu mais relevante trabalho na demanda. Assim, a 1a fase da ação de exigir contas no novo sistema não permite a fixação de honorários, pois a decisão não põe fim ao procedimento, apenas encerra a 1a fase por intermédio de decisão interlocutória, de sorte que não há previsão no art. 85 de honorários para tal hipótese. Ante o exposto, RESOLVO a primeira fase do procedimento para determinar ao demandado que, no prazo de 15 (quinze dias), preste as contas, apresentando os contratos e relatórios de pagamento referentes aos itens e lançamentos enumerados no ID 48692978, p. 1/8, nos termos do artigo 551 do CPC, sob pena de não poder impugnar aquelas que a empresa autora apresentar (art. 550, § 5o, art. 551, § 2o, ambos do CPC). Após o período de suspensão e do prazo concedido, prestadas as contas, abra-se vista à parte autora, pelo mesmo prazo. Intimem-se. Em suas razões, o Agravante, em suma, alega: i) a incompetência territorial dessa Jurisdição, vez que a ação não foi proposta na sede da pessoa jurídica Ré, em detrimento do exposto no art. 53, inc. III do CPC, bem como a conta corrente e a agência objeto da controvérsia não são de Brasília, nem a parte Autora, ora Agravada, possui residência nesta capital, o que caracteriza como escolha aleatória pra distribuição do presente feito; ii) a ausência de interesse processual por se tratar de pedido genérico, cujo intento é a revisão contratual, desvirtuando a finalidade da ação de prestação de contas; Por fim, requer: 1) preliminarmente, seja conferido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para impedir a imediata execução da Decisão agravada, nos termos dos artigos 313, V, a, 1.012, e 1.015, II, do CPC. 2) o declínio da competência a uma das Varas Cíveis da comarca São Paulo, especificamente Osasco, onde está localizada a sede da pessoa jurídica, ou Palotina/PR, local que reside a Agravada, localidade das agências indicadas pela cliente e dos contratos firmados, assim como aquele em que prestará as contas, pois nenhuma conta pertence à qualquer agência localizada no Distrito Federal, nos termos do artigo 485, IV do CPC. 3) a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, III, e 330 §1o, II e 485, IV e VI do CPC. 4) a expedição de ofício ao juízo de Palotina/PR, a fim de obter informações gerais acerca do processo n.o 0003016-58.2017.8.16.0126, pois não haverá qualquer prejuízo às partes, somente atribuirá maior segurança jurídica e celeridade ao processo. 5) o provimento do presente Agravo de Instrumento DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO Nos termos do art. 550, § 5o do CPC, na primeira fase da ação de exigir conta, deve ser proferida decisão, não mais sentença, ao contrário do que dispunha o Código anterior (art. 915, § 2o). Assim, a decisão que julga a primeira fase da ação tem natureza interlocutória e comporta agravo de instrumento, não apelação (art. 1.015, inc. II, do CPC). Assim, o recurso é cabível e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 16264035). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que afastou as preliminares de Incompetência do juízo e ausência de interesse de agir, bem como a objeção indireta de mérito, resolvendo a primeira fase do procedimento determinando ao Réu que preste as contas. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. O cerne da discussão neste agravo cinge-se à competência do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento do presente feito, bem como o interesse agir em razão de pedido genérico de prestação de contas. A hipótese dos autos, a priori, contempla matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, que dá ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação em seu domicílio, no da sede da empresa Ré ou no local do fato, nos termos do art. 101 do CDC, c/c art. 53, inc. III, alínea “a” do CPC. No caso, embora a sede da empresa seja em São Paulo e a agência e a conta corrente objeto da prestação de contas esteja no Estado do Paraná, há documento que indica que a parte Autora, ora Agravada, exerça atividade laboral nesta capital, o que indica a possibilidade de ajuizamento da ação nesta cidade. Assim, a consumidora optou por uma das alternativas permitidas pelo ordenamento jurídico. Ademais, o banco Réu, ora Agravante, é instituição financeira de grande porte que possui agências bancárias em todo o território nacional, o que a princípio não traria prejuízo para sua defesa. Cediço que a sumula n. 259 do STJ impõe que a instituição financeira, como administradora de bens e interesses do correntista, possui responsabilidade de prestar contas sobre a gestão dos recursos e movimentações/operações ocorridas na conta corrente bancária de seu cliente. Contudo, o novo Código de Processo Civil dispõe em seu art. 550, § 1o, que, na petição inicial, o autor precisa especificar, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. No caso em questão, a parte Autora, ora Agravada, em suas razões expostas na exordial, alega que o banco Réu, ora Agravante, teria realizado cobranças indiscriminadas em sua conta corrente, sem que tivesse prestados todos os esclarecimentos necessários, por isso, buscou por meio dos extratos bancários apontar cobranças que não foram corretamente identificadas, exigindo assim explicações por meio da presente ação de exigir contas. Assim, não se vislumbra a utilidade/necessidade de qualquer prestação de contas, vez que a própria parte Autora, ora Agravada, já identificou os lançamentos dos quais discorda. Para tanto, destaco os ensinamentos de NELSON e ROSA MARIA NERY: “O interessado na ação de exigir contas é a parte que não saiba em quanto importa seu crédito líquido, nascido em virtude de vínculo legal ou negocial gerado pela administração de bens ou interesses alheios, levada a efeito por um em favor do outro” (Código de Processo Civil Comentado. 17a ed. São Paulo: RT, 2018, p. 1550 - grifei). Desta forma, se aparte Autora identificou as datas, os lançamentos e os respectivos valores do suposto prejuízo, não há razão para o prosseguimento do presente feito, pois a ação de exigir contas não se presta para discussão a respeito do mérito dos atos que deram origem à discordância, devendo a parte Ré, diante de tais elementos, responder pelo ilícito que supostamente realizou. Como diz PONTES DE MIRANDA: “A pretensão a que alguém preste contas de modo nenhum se confunde com a pretensão a que a outra pessoa responda pelo que fez” (Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XIII. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 104). Importante ressaltar que para verificar se os lançamentos em conta corrente correspondem, ou não, aos termos dos contratos pactuados com instituição financeira, a parte Autora, pode realizar uma simples verificação com base nos contratos que possui. Caso não detenha em sua posse as vias do contrato estabelecido com a instituição financeira, pode exigir cópias dos mesmos, mas não exigir contas. Destaco que, em cognição sumária, característica deste átimo processual, antevejo a probabilidade do direito. Quanto ao requisito prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, observa-se que a consecução dos autos processuais gerariam danos, pois determinada a prestação de contas cuja utilidade/necessidade se discute, em detrimento dos princípios da efetividade, eficiência e celeridade do processo. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de junho de 2020 20:00:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador